Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-61.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002480-61.2008.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACIETTE DACIER LOBATO MCPHEE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DE 1º GRAU. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
CONDENAÇÃO DOS APELANTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

A
sentença

recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva
Civil
;

II –
O artigo 126 da Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a determinar que para dirimir conflitos fundiários, os Tribunais de Justiça deveriam propor a criação de Varas Especializadas. Diante da referida normatização, este egrégio Tribunal editou a Resolução nº 018/2005- GP, que preceitua, em seu art. 1º, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, motivo pelo qual, o MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal possuía competência para julgar a ação proposta pelos recorrentes. Preliminar rejeitada;

III –
In casu
, na Ação Civil Pública distribuída perante o
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal
, os apelantes pugnaram pela nulidade do
Acórdão nº 29.476, da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal
, entretanto, o referido
decisum
foi publicado no dia 21 de junho de 1996 e a presente ação foi ajuizada no dia 08 de julho de 2008, motivo pelo qual, ficou configurada a coisa julgada material no caso dos autos, o que justifica a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito proferida pela autoridade de 1º grau;

IV -

Não há que se falar em litigância de má-fé dos apelante no caso dos autos, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 17 do CPC/1973, visto que os recorrentes se limitaram a exercer o seu direito constitucional de petição, tendo por objetivo resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante;

V
-
A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea “g”,
que a
Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando fosse sucumbente.

Destarte, sendo a Fazenda Pública isenta, não há que se falar em condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais;

VI - Compulsando o processo, constata-se que a apelada, em momento algum, pugnou pelo recebimento de uma indenização por parte dos recorrentes, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto, é
ultra petita,
visto que foi proferida além do postulado nos autos,

afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o
460, do
CPC/73;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de uma indenização à recorrida, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatro a onze de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
GRACIETTE DACIER LOBATO MACPHEE,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, incisos V e VI, reconhecendo o fenômeno processual da coisa julgada material em relação ao Acórdão nº 29.476, da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal.

Condenou os recorrentes, ainda, por litigância de má-fé, aplicando-lhes a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Por fim, condenou os apelantes a pagarem uma indenização à recorrida, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sobre eventuais prejuízos resultantes da ação ajuizada.

Nas razões recursais (
Num. 4330188 - Pág. 1/23)
, os patronos dos apelantes narraram que ajuizaram a ação supramencionada em face da recorrida, tendo por objetivo a declaração de nulidade e cancelamento de matrícula, transcrições e averbações do cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta de Pedras, além da nulidade do Acórdão nº 29.476, da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal.

Salientaram que, no dia 21 de junho de 1996, a então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal proferiu o Acórdão nº 29.476, no qual conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos recorrentes, que visava modificar a sentença proferida nos autos de Aviventação e Demarcação de Imóveis limítrofes localizados na Ilha do Marajó, arguindo que a apelada não era a proprietária do imóvel rural objeto da aviventação.

Mencionaram que apesar de terem alegado a
ilegitimidade ad causam
da apelada em virtude de não ser proprietária da área, o mencionado Acórdão decidiu que a recorrida seria parte legítima na lide, em razão da aplicação do art. 316 da Constituição do Pará e do art. 44 do ADCT.

Asseveraram os citados arts. 316 da Constituição Estadual e 44 do ADCT, que serviram de base para assegurar a propriedade da área à recorrida, nos termos do Acórdão 29.476, foram declarados inconstitucionais pelo colendo STF, em 19 de dezembro de 2005, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3.438-3, razão pela qual tornou-se também inconstitucional o Acórdão nº 29.476, tornando-se imperiosa a declaração de sua nulidade.

Aduziram a nulidade da sentença recorrida por
error in judicando,
visto que a autoridade de 1º grau se julgou incompetente para julgar o feito e, posteriormente, extingue o processo sem resolução do mérito.

Sustentaram, em síntese, a inocorrência de coisa julgada material no caso dos autos.

Arguiram a ausência de litigância de má-fé dos apelantes na ação ajuizada.

Pleitearam, ainda, o afastamento da condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais.

Aduziram, também, que a sentença monocrática é
ultra petita
, na medida que condenou os apelantes ao pagamento de uma indenização à recorrida, o que não foi pleiteado pela mesma.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 4330198 - Pág. 1/15)
.

O processo foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que, através do despacho de
Num. 4330206 - Pág. 1
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (
Num. 4330207 - Pág. 1
/6).

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A
sentença

recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

Os apelantes aduziram, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por
error in judicando,
visto que a autoridade de 1º grau se julgou incompetente para julgar o feito e, posteriormente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Acerca do assunto, saliento que a partir da Emenda Constitucional nº45/2004, o artigo 126 da Constituição Federal passou a determinar que para dirimir conflitos fundiários, os Tribunais de Justiça deveriam propor a criação de Varas Especializadas.

Nessa esteira, o artigo 167 da Constituição Estadual do Pará estabeleceu o seguinte:

“Art.167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

Diante da referida normatização, este egrégio Tribunal editou a Resolução nº 018/2005- GP, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art.1º As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da partem a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do Ministério Público ou do órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art.2º. A competência das Varas Agrárias no que concerne aos Registros Públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei nº.6.015/73, desde que digam respeito às áreas rurais.

Art.3º. Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.

Art.4º. Ficam os Juízes Agrários, no âmbito de sua jurisdição territorial, autorizados a praticar todos os atos necessários à instrução processual, independente de Carta Precatória, inclusive à requisição de documentos e livros junto aos cartórios e órgão públicos.

Art.5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.”

Com efeito, pela leitura dos dispositivos acima, observa-se que o caso em apreço se enquadra na competência da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, motivo pelo qual, a alegação dos apelantes não merece guarida, visto que a referida autoridade de 1º grau era competente para julgar a ação constante nos autos.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelos apelantes.

MÉRITO

O cerne da presente controvérsia
consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelos apelantes em face de
Graciette Dacier Lobato Macphee
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, incisos V e VI, reconhecendo o fenômeno processual da coisa julgada material em relação ao Acórdão nº 29.476, da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal.

Inicialmente,
ressalto que o
instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Acerca do instituto da coisa julgada material, o art. 467 do CPC/73
preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 467. Denomina
-
se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável

e

indiscutível

a

sentença,

não

mais

sujeita

a

recurso

ordinário

ou

extraordinário.
”

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

]

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, comungo do mesmo entendimento da autoridade de 1º grau, visto que o
Acórdão nº 29.476, da então nominada 3ª Câmara Cível Isolada deste egrégio Tribunal
, foi publicado no dia 21 de junho de 1996 e a presente ação foi ajuizada no dia 08 de julho de 2008, motivo pelo qual, torna-se impossível que seja declarada a nulidade do referido
decisum
, visto que ficou configurada a coisa julgada material.

Com efeito, não há como se afastar a coisa julgada
, no caso em análise,
com base no argumento de
que o
Acórdão nº 29.476
se tornou
inconstitucional

após 12(doze) anos, tendo em vista o julgamento da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3.438-3
pelo colendo STF,
pois
decorreram todos os prazos cabíveis para a interposição de recursos ordinários e extraordinários, bem como o prazo para a interposição de Ação Rescisória.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUROS. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL.
COISA

JULGADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. I. Nos termos do
art
. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II
. Considerando a existência de tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido) e que a primeira demanda interposta foi
julgada

procedente, já se encontrando sob o manto da
coisa

julgada

material
, isto é, não mais sujeita a qualquer recurso, deve ser extinta presente lide em razão da
coisa

julgada
. Inteligência do
art
. 267, V, c/c arts. 301, VI, §§ 1°, 2° e 3°,
467
e 474, todos do CPC/1973.
II. Condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé uma vez que caracterizado, nos termos do
art
. 17, V, do CPC/1973, o dolo processual, ou seja, a intenção de proceder de modo temerário, o que viola também o princípio da segurança jurídica. PROCESSO
JULGADO
EXTINTO. APLICADO À AUTORA A PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.(Apelação Cível, Nº 70068533033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard,
Julgado
em: 27-04-2016)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
COISA

JULGADA
.
Não merece acolhimento o agravo diante da circunstância que a parte apenas repete a mesma linha argumentativa deduzida em agravo de instrumento anterior. Matéria suscitada que se constituiu em mera rediscussão de questão já solvida, que deve ser respeitada, em face da
coisa

julgada

material
. A
coisa

julgada
radica na previsão do
art
.
467
do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial compõe a lide na extensão do pedido da parte adversa.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068220987, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado
em: 07-04-2016)
”

P
or outro lado, entendo que, no caso dos autos,
não há que se falar em litigância de má-fé dos apelantes, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 17 do CPC/73, visto que os recorrentes limitaram-se a exercer o seu direito constitucional de petição, de sorte a resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante.

Por conseguinte, descabe a condenação dos apelantes em litigância de má-fé.

No que concerne à condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais, entendo que a sentença de 1º grau também deva ser modificada nesse ponto, pois
a Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea “g”, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 15 – Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;”

Por conseguinte,
é

cediço que a
Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando é sucumbente.
Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO COM PEDIDO RETROATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL – NATUREZAS DIVERSAS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO – SÚMULA Nº 21 DO TJPA.

PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76 DE 28/12/2011. FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - LEI ESTADUAL – APLICAÇÃO - EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.
7- De acordo com o art. 15
,
“g”
,

da Lei Estadual nº.5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9- Omissis. (TJ-PA - APL: 2013.3.020611-6 , Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, J. 27/06/2016, P. 08/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE -PRECEDENTES DO STJ. REFORMADA A SENTENÇA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE BELÉM DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ART. 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Conforme jurisprudência do STJ é possível a arguição de imunidade tributária incidente em exceção de pré-executividade nas hipóteses em que ela é comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2-
- Isenta-se a Fazenda Pública das custas processuais, ex vi do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº.5.738/93
. 3- À unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e parcialmente provido apenas para isentar o Município de Belém da condenação ao pagamento de custas judiciais. (TJ-PA - APL: 201030035401 PA, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 29/10/2014, P. 30/10/2014)”

Outrossim, sendo a Fazenda Pública isenta, não há que se falar em condenação do
s
apelante
s
ao pagamento de custas e despesas processuais.

Por fim, no que tange à alegação de
que a sentença monocrática é
ultra petita
,
visto que
que condenou os apelantes ao pagamento de uma indenização à recorrida,
entendo que a argumentação também merece guarida. Senão vejamos
.

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 460, do
CPC/73,
é claro ao disciplinar que
é defeso ao magistrado proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que Ihe

foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

No caso em análise, compulsando o processo, constata-se que efetivamente a apelada, em momento algum, pugnou pelo recebimento de uma indenização por parte dos recorrentes, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto,
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado nos autos,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação dos apelantes ao pagamento de uma indenização à recorrida.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de uma indenização à recorrida, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
04
de
abril
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/04/2022